Tribunal: TJSP
Processo: 1503435-22.2018.8.26.0536
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – TRÁFICO DE ENTORPECENTES - NÃO DEMONSTRADA QUALQUER IRREGULARIDADE ESTABELECIDA NO ARTIGO 619, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE APRECIOU AS TESES DEDUZIDAS FUNDAMENTADAMENTE, EXPLICITANDO AS RAZÕES QUE LEVARAM AO DESPROVIMENTO DO APELO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000044946
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 1503435-22.2018.8.26.0536/50000, da Comarca de Praia Grande, em
que é embargante ADRIANO BISPO DOS SANTOS JÚNIOR, é embargado 4a
CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E LUIS SOARES
DE MELLO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
IVANA DAVID
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 1503435-22.2018.8.26.0536/50000 -Voto no 19083
2
Embargos de Declaração Criminal no 1503435-22.2018.8.26.0536/50000
Embargante: ADRIANO BISPO DOS SANTOS JÚNIOR
Embargado: 4a Câmara de Direito Criminal
Comarca: Praia Grande
Voto no 19083
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES
-
NÃO
DEMONSTRADA
QUALQUER
IRREGULARIDADE
ESTABELECIDA
NO
ARTIGO 619, DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL.
ACÓRDÃO
EMBARGADO
QUE
APRECIOU
AS
TESES
DEDUZIDAS
FUNDAMENTADAMENTE, EXPLICITANDO AS
RAZÕES QUE LEVARAM AO DESPROVIMENTO
DO APELO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
.
Trata-se de embargos de declaração, opostos pela Defesa
de Adriano Bispo dos Santos Júnior, contra o acórdão de fls. 190/201,
com fundamento no artigo 619 e seguintes do Código de Processo
Penal, sob a alegação da existência de omissões no julgado, buscando
ainda o prequestionamento de matérias.
Em suma, a embargante afirma que o acórdão
embargado é contraditório, porquanto, ao manter o regime fechado
contrário o disposto no art. 33, § 2o, b, do Código Penal, bem como não
observou as Súmula 440, do C. Superior Tribunal de Justiça e Sumula
718 e 719, do C. Supremo Tribunal Federal. Argumenta, ainda, que
deve, quando da imposição do regime, observar ao que dispõe o art.
387, § 2o, do Código de Processo Penal (fls. 01/07).
É o relatório.
Pesem os veementes argumentos deduzidos, os presentes
embargos não merecem acolhida, porque inexistentes quaisquer dos
vícios ensejadores no acórdão embargado, anotando-se aqui a absoluta
excepcionalidade de atribuição de efeitos modificativos sob pena de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 1503435-22.2018.8.26.0536/50000 -Voto no 19083
3
desvirtuamento da função integrativa do recurso (ED no AgReg no
REsp no 1.459.931/AL, rel. Min. Humberto Martins, j. em 16.4.2015).
Pacificada tal orientação de resto (ED no AgReg no AI no
1.035.101/MS, rel. João Otávio Noronha, DJe 28.10.2008).
Na hipótese, vê-se que esta e. Câmara negou provimento
ao apelo defensivo, mantendo a decisão em sua integralidade.
A Turma Julgadora, na hipótese, reexaminou o acervo
probatório e entendeu suficientemente demonstrada a materialidade e a
autoria delitiva, além de corretos a dosagem da pena e o regime.
Se assim foi, é evidente que o acórdão não incorreu em
qualquer contradição/omissão, expostas as razões de convencimento
sem afronta ou negativa de vigência a dispositivo constitucional ou
norma legal, sequer aqueles agora declinados na petição de recurso, os
quais não sofreram qualquer violação. Tampouco se caracterizando
decisão em contrariedade a entendimento sumulado, para cuja alegação,
aliás, nem se prestariam os embargos declaratórios, inservíveis como
uniformização de jurisprudência.
Veja-se que omissão não é toda aquela que entender o
embargante, mas sim a que resultasse do próprio julgamento pela não
apreciação de alguma das teses recursais e impedisse a compreensão da
causa. Mas nada disso se viu aqui, manifestando-se o acórdão sobre as
matérias devolvidas e sobre todos os fundamentos das pretensões
recursais.
Nem estando o julgador adstrito aos argumentos das
partes e nem sobre todos eles obrigado a aduzir comentários. Vale dizer,
“o Poder Judiciário não está obrigado a emitir juízo de valor a respeito
de todas as teses e artigos de lei invocados pelas partes, bastando para
fundamentar o decidido fazer uso de argumentação adequada” (ED no
AgReg no REsp 1.383.553/PR, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j.
em 26.11.2013). Até porque exige a Constituição, no seu artigo 93,
inciso IX, que a decisão judicial seja fundamentada, e não que a
fundamentação seja exaustiva; exige-se que o juiz ou o tribunal dê as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 1503435-22.2018.8.26.0536/50000 -Voto no 19083
4
razões de seu convencimento, pois decisão com motivação sucinta é,
sim, decisão motivada.
Também não se vislumbra qualquer contradição no
acórdão, pois tal vício ensejador dos embargos declaratórios haveria de
se constatar internamente, entre as proposições do decisum, ou entre as
suas premissas e as suas conclusões, o que não ocorreu.
E ambiguidade ou obscuridade não se tem aqui, porque
o referido vício somente poderia resultar, em tese, de eventual falta de
clareza na exposição das razões de decidir, do emprego de palavras de
acepção dupla ou múltipla, ou de alguma ininteligibilidade da decisão
(José Carlos Barbosa Moreira, in Comentários ao Código de Processo
Civil, Vol. V, Rio de Janeiro, Forense, 3a ed., 1978, p. 618).
Enfim, se mostrando de caráter infringente e repetitivo a
irresignação agora deduzida, porque se busca rediscutir a prova dos
autos, cumpre advertir que os embargos não se prestam a manifestar
inconformismo ou pleito de rediscussão do decidido. Em outras
palavras: mera insatisfação com o conteúdo da decisão embargada não
enseja embargos de declaração, e configura abuso do direito de defesa
tal manejo do recurso (ED nos ED no AgReg no 1.132.966/GO, rel.
Min. Reynaldo Soares Fonseca, j. em 12.12.2017).
Sendo oportuna a lição de Pontes de Miranda no sentido
de que nos embargos declaratórios, “o que se pede é que se declare o
que foi decidido, porque o meio empregado para exprimi-lo é deficiente
ou impróprio. Não se pede que se redecida; pede-se que se reexprima”
(Comentários ao Código de Processo Civil, Rio de Janeiro, Ed. Forense,
Tomo VII, pág. 400).
Assim, consideram-se prequestionados e rebatidos todos
os artigos de lei e súmulas invocadas pela defesa.
Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.
IVANA DAVID
Relatora